Tribunal: STF
Processo: HC 230897
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de pedido de extensão (Protocolo STF nº 39199/2025) formulado em favor de Fayed Antoine Traboulsi da decisão proferida nestes autos que concedeu, de ofício, ordem de habeas corpus, determinando o trancamento da ação penal na origem em relação a Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos. 



    A defesa do requerente sustenta que seria o caso de extensão da ordem nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, pois, 



    “com o trancamento da ação penal em relação a PEDRO por “não existir a descrição mínima na denúncia de como o paciente teria contribuído para a suposta conduta ilícita”, resta afastada, de plano, em igual modo, o liame subjetivo exigido para sustentar a concorrência de FAYED.”



    Aduz que



    “Ora, se quem, em tese, realiza os atos de autoria é uma pessoa não qualificada (extranei), que por isso não pode ser autor de um delito especial, por não existir o autor (com o trancamento de PEDRO e diante da ausência de narrativa que vincule FAYED à RICARDO), tendo em vista que a participação possui um caráter acessório de um fato principal – trancado na decisão extensível – não há como se falar em participação de FAYED.”



    Requer, ao final, 



    “seja concedido a extensão dos efeitos da decisão que trancou a ação penal, ampliando o trancamento por inépcia de ausência de nexo de causalidade e ausência de justa causa em favor de FAYED, ora peticionário, nos termos do art. 395, I e III, c.c art. 580, art. 648, I, art. 654, § 2º, todos do Código de Processo Penal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O pedido de extensão não merece prosperar.



    Ao conceder a ordem ao corréu Pedro Paulo, restou consignado que:



    “(...) não se descreve na denúncia a conduta praticada pelo paciente que consubstanciaria a gestão fraudulenta do fundo de investimento ou mesmo como teria praticado ou contribuído para a prática do ato. 



    Portanto, não se pode inferir da narrativa apresentada na denúncia a existência de fato atribuível ao paciente necessário à configuração de crime de gestão fraudulenta de fundo de investimento, do qual sequer era gestor. 



    Dessa maneira, tem-se que a denúncia não preencheu os requisitos mínimos de validade, notadamente a justa causa para a persecução penal, o que sinaliza evidente prejuízo à defesa e excesso de acusação em relação ao paciente.” (Grifei).



    Como se sabe, a incidência do art. 580 do Código de Processo Penal pressupõe a identidade de situação jurídica entre o paciente e o agente beneficiado (RHC nº 115.995/PR-Extn, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 5/11/13), o que não ocorreu no caso dos autos, pois ausente a identidade de situação fática e jurídica entre o requerente e o paciente originário dessa impetração.



    Note-se, em particular, que houve a concessão da ordem pela circunstância de caráter pessoal consistente no fato de o benecficiário não ser à época gestor, bem como fato de a denúncia não descrever a conduta que consubstanciaria a gestão fraudulenta do referido beneficiário, nos termos dos trechos transcritos acima.



    Em situação semelhante, cito precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA A CORRÉU. PEDIDO DE EXTENSÃO. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 1. Inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal, pois ausente a identidade de situação fática e jurídica entre os acusados. 2. É indispensável a demonstração, de forma inequívoca, da perfeita identidade quanto aos motivos da decisão cuja extensão é almejada, bem como da inexistência de circunstâncias de caráter pessoal que justifiquem a distinção processual. Hipótese não verificada no caso em questão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.“ (HC nº 223.813-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/2/23).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente pedido de extensão.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente